Tribunal: TJDFT
Processo: 0726332-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726332-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRONDINA CANDIDA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0703834-12.2021.8.07.0018, proferida nos seguintes termos (ID 99638309, autos de origem): Trata-se de impugnação de ID 96669152, oposta pelo Distrito Federal, em cumprimento de sentença, proposto por IRONDINA CANDINACANDIDA ALVES, para o pagamento da importância de R$ 2.309,12 (dois mil, trezentos e nove reais e doze centavos), referente à restituição de valores descontados a maior de contribuição previdenciária em face do reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos legais os quais se escoravam as deduções. Sustenta o Distrito Federal a prescrição do título, excesso de execução em face da limitação temporal materializada pelo art. 9o, da Lei no 8.162/91, e da aplicação incorreta do índice e dos juros de mora. Com relação à prescrição, de acordo com a Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Na hipótese em tela, aplica-se o disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, que estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Do cotejo do trânsito em julgado a demanda coletiva (13 de abril de 1998) – ID 94659885 - e da petição do cumprimento de sentença (protocolizado em 15/06/2021), verifica-se o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previstos no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. Contudo, o art. 4o, do Decreto no 20.910/32, aduz não correr a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiveram as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, esclarecendo, no parágrafo único, que aludida suspensão verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livres ou protocolos das repartições pública, com designação do dia, mês e ano. Da análise dos autos, percebe-se que houve uma demora no processamento do feito decorrente da juntada das fichas financeiras dos servidores, e por esse motivo não restou reconhecida a prescrição. A requerente era uma das substituídas na execução coletiva, cujos Embargos à Execução de no 0063796-44.2010.8.07.0001 é do ano de 2010. Considerando que houve a demora na entrega das fichas financeiras na demanda coletiva impactando na apresentação do cumprimento de sentença coletivo, o qual a requerente constava como substituída, não reconheço a prescrição. No que tange à limitação do montante executado ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, com a edição da Lei no 8.162/91, houve um aumento da alíquota da contribuição previdenciária incidente na remuneração mensal do servidor. Contudo, o dispositivo que permitiu o aumento das alíquotas, o art. 9o, da Lei no 8.162/91, foi declarado inconstitucional pela ADI no 790. Com a advento da Lei no 8.688/93, houve outro aumento das alíquotas segundo as faixas salariais, entretanto, esta legislação teve vigência até o dia 30/06/1994, conforme art. 2o, §2o, voltando a alíquota para 6%. Com o exaurimento da Lei no 8.688/93, a MP 560/94 houve o aumento da alíquota de contribuição, conforme tabela anexa à aludida norma. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da ADI 1.135, reconheceu a constitucionalidade da majoração, desde que observado o prazo nonagesimal previsto no art. 195, §6o, da Constituição, uma vez que reconheceu a inconstitucionalidade da frase “com vigência a partir de 1o de julho de 1994 e”. Logo, a majoração das alíquotas prevista MP 560/94 e reedições passou desde 26 de outubro de 1994 ser devida. Entretanto, quando da prolação da sentença, em 28/04/1995, já estava em vigor a MP 560/94 e esteve vigente Lei no 8.688/93, conforme sentença de ID 79177694. O art. 508, do CPC, estabelece transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Diante disso, a aplicabilidade da MP 560/94 e da Lei no 8.688/93 não podem mais ser discutidas por esta via, em face da vedação prevista no art. 508, do CPC. Com relação à aplicação de juros de mora, conforme r. sentença de ID 94659888, o pedido foi julgado procedente para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. O art. 508, do Código de Processo Civil, dispõe que: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Nesse mesmo contexto, o art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, prevê a vedação de discussão de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou em sede de liquidação. Considerando que a r. sentença determinou que o débito seja atualizado, acrescido de juros de mora de 0,5%, não há possibilidade de aplicação de correção monetária pelo índice do indébito tributário. O cumprimento de sentença deve estar adstrito aos limites da sentença. Com relação ao índice de correção monetária, em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, é aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Em 24 de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Logo, em face do reconhecimento da sua inconstitucionalidade, a correção monetária pela IPCA-E possui aplicação imediata, devendo os cálculos da requerente serem atualizados pelo IPCA-E. Por outro lado, a Contadoria Judicial, no ID 9924380, esclarece que o requerente aplicou os juros de mora a partir de cada parcela, sem o decréscimo, devendo os cálculos sofrerem reparos com relação a tal questão. Assim, os cálculos do requerente devem ser atualizados pelo IPCA-E, com o decréscimo dos percentuais dos juros de mora de 0,5%, nos termos da r. sentença. Com relação aos honorários sucumbenciais, observa-se que a requerente incluiu o percentual de 10% dessa verba na planilha de ID 9459874. Em face do disposto no artigo 85, § 3o, do CPC, bem como diante da redação da Súmula 345 do STJ, cabem honorários advocatícios sobre o valor homologado no cumprimento individual de sentença coletiva. Diante disso, não procedo à exclusão do percentual de 10% dos honorários sucumbenciais previsto na planilha de ID 9459874. Por todo o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 96669152 apenas para destacar do montante executado o excesso decorrente da aplicação dos juros de mora a partir de cada parcela, sem o decréscimo, devendo os cálculos sofrerem reparos com relação a tal questão. Condeno as partes em 10% em honorários sucumbenciais sobre os valores que restaram sucumbentes, nos termos do art. 85, §§2o, 3o e 7o, do CPC. Com fulcro no artigo 85, § 3o, do CPC, bem como diante da redação da Súmula 345 do STJ, arbitro os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor homologado. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração atualização dos cálculos do requerente, com o decréscimo dos percentuais dos juros de mora de 0,5%, nos termos da r. sentença e desta decisão. . Em suas razões recursais, o agravante assinala, em síntese, que a pretensão da parte credora fora alcançada pela prescrição. Superada a prejudicial, verbera excesso de execução em face da limitação temporal materializada pelo art. 9o, da Lei no 8.162/91, e da aplicação incorreta do índice e dos juros de mora. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição ou o excesso de execução. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, necessária atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada a fim de evitar expedição de requisitório antes da apreciação deste Colegiado. Releva notar que a prejudicial de prescrição e a objeção processual são matérias que acarretam inclusive a possibilidade de concessão de efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento. Assim, necessário ouvir a parte agravada para evitar eventual cerceamento de defesa. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA